Tribunal: STF
Processo: Rcl 57515
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por MW Transportes Ltda., em 27.12.2022, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no Agravo de Petição n. 0010053-65.2022.5.03.0097, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



O caso



    2. Em 7.8.2018, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marcus Vinícius do Carmo Alves na Reclamação Trabalhista n. 0011809-22.2016.5.03.0097, para condenar MW Transportes Ltda. ao pagamento das verbas trabalhistas (fls. 44-53, e-doc. 15).



    Em 29.5.2019, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região julgou parcialmente procedente o recurso ordinário de Marcus Vinícius do Carmo Alves, determinando que, “para fins de correção monetária do débito decorrente desta demanda, [fosse] utilizada, até 24/03/2015, a TRD e, a partir de 25/03/2015, o IPCA-E” (fl. 30, e-doc. 16).



    Interposto recurso de revista, foi inadmitido. 



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que, em 6.4.2022, foi negado provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto por MW Transportes Ltda., tendo a ação de conhecimento transitado em julgado em 10.5.2022.



    Iniciada a execução (Processo n. 0010053-65.2022.5.03.0097), foram opostos embargos, julgados improcedentes pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG (fls. 227-231, e-doc. 18).



     



    Em 12.9.2022, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao agravo de petição interposto pela executada:



    “EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO EXECUÇÃO. LIMITES. A execução se processa nos exatos limites da decisão proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado, sendo incabível qualquer pretensão de alteração do comando exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada” (fl. 261, e-doc. 18).



    3. Contra esse acórdão a MW Transportes Ltda. ajuíza a presente reclamação, ao fundamento de que “a definição a respeito da correção dos créditos laborais deferidos na fase de conhecimento na ação trabalhista foi transferida/relegada para a fase de execução. Vale lembrar que a ação, fase de conhecimento, transitou em julgado em 10/05/2022, ou seja, após o julgamento da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 por meio deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fls. 3-4).



    Informa que “apresentou Agravo de Petição perante o E. TRT da 3ª Região, que manteve a decisão determinando que a atualização monetária do débito exequendo deve ser aplicado até 24.03.2015, o índice da TRD, e, a partir de 25.03.2015, o IPCA-E, tal como observado nos cálculos periciais, violando o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867” (fl. 4).



    Sustenta que, “com a decisão do STF no final do ano passado, determinando a utilização da Selic como índice de correção, a aplicação de 1% de juros de mora após a citação passou a ser questionada, uma vez que a Selic é utilizada como taxa básica de juros do Brasil, já englobando os juros e a correção monetária” (fl. 8).



    Assevera que “a determinação conjunta de pagamento de juros de mora, acrescidos de correção monetária mesmo pela taxa SELIC, viola o art. 406 do Código Civil, bem como as decisões proferidas nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867” (fl. 12).



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento no processo nº. 0011809-22.2016.5.03.0097, bem como a execução provisória processo nº. 0010053-65.2022.5.03.0097 (...) até julgamento da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão emanada” (fl. 20).



    No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar a decisão proferida pelos Magistrados do E. TRT da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista processo nº. 0011809-22.2016.5.03.0097, bem como a execução provisória processo nº. 0010053-65.2022.5.03.0097, para que se exclua o cômputo cumulativo dos juros de mora de 1% ao mês com a Taxa Selic e obedeça estritamente aos ditamos das decisões das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867” (fls. 20-21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo de petição, mantendo decisão pela qual fixada a correção monetária pelos índices TR e IPCA, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie, na ação de conhecimento, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região determinou que, “para fins de correção monetária do débito decorrente desta demanda, [fosse] utilizada, até 24/03/2015, a TRD e, a partir de 25/03/2015, o IPCA-E” (fl. 30, e-doc. 16).



    Interposto agravo de instrumento no recurso de revista pela reclamante, foi julgado prejudicado, em 12.4.2022, pelo Tribunal Superior do Trabalho, que não tratou dos índices de atualização monetária, mantendo a decisão do Tribunal Regional nesse ponto, mesmo estando os índices fixados em descompasso com o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, já julgadas naquela ocasião. Essa decisão transitou em julgado em 10.5.2022.



    Os índices de correção monetária aplicados pelo Tribunal Regional destoam do decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas invocados, no sentido de que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (ADC n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, (DJe 7.4.2021).



    8. Verifica-se, no caso em análise, a incidência do item 8.ii das hipóteses de modulação dos paradigmas indicados, segundo o qual: 



    “(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”



    Ao negar provimento ao agravo de petição, mantendo decisão desarmônica com o entendimento deste Supremo Tribunal, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região desrespeitou o decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão prolatada pelo Juiz da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010053-65.2022.5.03.0097 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora